Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.

1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

2 – Sem a demonstração inequívoca da ilegalidade e nulidade do ato administrativo impugnado, que culminou na suspensão do direito da empresa de participar de licitações e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como da violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, não se vislumbra a probabilidade do direito, sendo descabido, initio litis, afastar os efeitos da decisão da Administração Pública revestida de presunção de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

Agravo de Instrumento desprovido.